Tribunal: TJBA
Processo: 8009200-86.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009200-86.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GLEIDSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO RECONHECER O DIVISOR DE 200 (DUZENTAS) HORAS PARA O CÁLCULO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO DO AUTOR, POLICIAL MILITAR. DESPACHO GENÉRICO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAR O FEITO A RESPEITO DA PROCURAÇÃO, MAS QUE FOI OMISSO QUANTO A DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O MÉRITO. SOBRE A EMENDA À INICIAL O JUIZ DEVERÁ INDICAR COM PRECISÃO O QUE DEVE SER CORRIGIDO OU COMPLETADO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RESTABELECER O TRÂMITE. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8009200-86.2022.8.05.0072, oriundos 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS, tendo como Apelante GLEIDSON OLIVEIRA SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema DES. CÁSSIO MIRANDA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04